Tribunal: STJ
Processo: 1500777-64.2023.8.26.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937466 - SP (2025/0174660-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GALHARDO CERDEIRA
ADVOGADO
: NILSON CRUZ DOS SANTOS - SP248770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão não conheceu de agravo em recurso
especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pela defesa é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos,
razão pela qual manifesta é a sua intempestividade.
4. O agravante, ainda que devidamente intimado para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial,
quedou-se inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os prazos para interposição de recursos em matéria penal são
contados em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.864.628/RO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de 17/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51477468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fd31c0e-55f5-40d6-9fe8-33e01ca76e6a

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fd31c0e-55f5-40d6-9fe8-33e01ca76e6a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937466 - SP (2025/0174660-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GALHARDO CERDEIRA
ADVOGADO
: NILSON CRUZ DOS SANTOS - SP248770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão não conheceu de agravo em recurso
especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pela defesa é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos,
razão pela qual manifesta é a sua intempestividade.
4. O agravante, ainda que devidamente intimado para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial,
quedou-se inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os prazos para interposição de recursos em matéria penal são
contados em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042; CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA50952891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:46
Código de Controle do Documento: 40f4b7ae-2881-4122-9086-7ea369b83ece

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.864.628/RO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de 17/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ LUIZ GALHARDO
CERDEIRA contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (fl. 1.081), que
não conheceu do seu agravo em recurso especial diante da sua intempestividade, com
fulcro no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Em suas razões recursais (fls. 1.086/1.089), o agravante sustenta que deve ser
observada a sistemática de contagem em dias úteis prevista no Código de Processo
Civil – CPC a fim de que seja reconhecida a tempestividade do agravo em recurso
especial.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou pelo provimento do
decisum
agravo regimental pelo colegiado, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do
seu agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial (fls. 1.105/1.106).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o arrazoado no presente agravo, o recurso não
merece ser provido, uma vez que o agravante não expôs argumentos hábeis a ensejar
a reforma do
vergastado.
decisum
Isso porque o agravo em recurso especial é manifestamente intempestivo,
porquanto foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos, nos termos dos arts.
994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil – CPC, bem como
caput
do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP,
:
in verbis

"Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
[...]
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;"

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso
conta-se da data em que os advogados, a sociedade de
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou
o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o
prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias."

"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do
presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
Documento eletrônico VDA50952891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:46
Código de Controle do Documento: 40f4b7ae-2881-4122-9086-7ea369b83ece

regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos."

"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e
serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
férias, domingo ou dia feriado."

Ademais, ainda nesse sentido, cabe ressaltar que "[é] firme a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que a contagem dos prazos processuais, em
.
matéria penal, deve recair sobre dias corridos, e não considerar apenas os dias úteis
Prevalece, no caso, a regra do art. 798, caput, do CPP, segundo o qual os prazos são
(AgRg
contínuos e peremptórios, em detrimento do disposto no art. 219, do CPC/2015"
nos EDcl no AREsp n. 2.864.628/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/6/2025
17/6/2025
Na hipótese, infere-se que a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre
foi publicada em
(fl. 1.021), de modo que o termo inicial do prazo recursal
11/3/2025
ocorreu em
e encerrou em
. Contudo, o agravo em recurso
12/3/2025
26/3/2025
especial foi interposto somente em
(fl. 1.023), quando já ultrapassado o
27/3/2025
prazo legal.
Neste ponto, impende destacar que o ora agravante, devidamente intimado para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição
do agravo em recurso especial (fl. 1.074 e 1.076), quedou-se inerte (fl. 1.078).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50952891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:46
Código de Controle do Documento: 40f4b7ae-2881-4122-9086-7ea369b83ece

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.937.466 / SP
Número Registro: 2025/0174660-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027466420238260152 00033043620238260152 00061953020238260152 001412023 1412023
15007776420238260628
27466420238260152
2746642023826015200033043620238260152
33043620238260152 61953020238260152
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GALHARDO CERDEIRA
ADVOGADO : NILSON CRUZ DOS SANTOS - SP248770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: STEFANY APARECIDA CELA CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GALHARDO CERDEIRA
ADVOGADO : NILSON CRUZ DOS SANTOS - SP248770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51448164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: c4969ca0-43ae-4ac8-9194-31bb308d9f0f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: c4969ca0-43ae-4ac8-9194-31bb308d9f0f